Tribunal: TJSP
Processo: 2051532-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA URGÊNCIA. Decisão que indeferiu a liminar. Alegada ausência de notificação. Questão decidida pela Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13), cuja tese foi firmada no sentido de ser dispensada a lavratura de autuação e consequente notificação nos casos de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA URGÊNCIA. Decisão que indeferiu a liminar. Alegada ausência de notificação. Questão decidida pela Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público deste Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13), cuja tese foi firmada no sentido de ser dispensada a lavratura de autuação e consequente notificação nos casos de multas por não indicação de condutor quando o autuado é pessoa jurídica. 'Fumus boni juris' não evidenciado. Aguardo tão somente do trânsito em julgado.
Não há vácuo legal ou administrativo sobre o tema, extremamente sensível (segurança no transito).

Independentemente de dissídio judicial, consignando-se que este relator assim decide faz muito, a lei (CTB) continua em vigor e o CONTRAN disciplinou o tema através da Resolução n.o 710, de 25 de outubro de 2017, plenamente em vigor e obrigatória. Manutenção do sobrestamento.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280926
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2051532-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LAVRITA ENGENHARIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS MECANIZADOS LTDA,
é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26223 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2051532-81.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : LAVRITA ENGENHARIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS
MECANIZADOS LTDA
AGRAVADO : MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a instância: Kenichi Koyama
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA URGÊNCIA. Decisão
que indeferiu a liminar. Alegada ausência de notificação. Questão
decidida pela Colenda Turma Especial da Seção de Direito Público deste
Tribunal, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13), cuja tese foi firmada no sentido
de ser dispensada a lavratura de autuação e consequente notificação nos
casos de multas por não indicação de condutor quando o autuado é
pessoa jurídica. 'Fumus boni juris' não evidenciado. Aguardo tão
somente do trânsito em julgado.
Não há vácuo legal ou administrativo sobre o tema, extremamente
sensível (segurança no transito).
Independentemente de dissídio judicial, consignando-se que este relator
assim decide faz muito, a lei (CTB) continua em vigor e o CONTRAN
disciplinou o tema através da Resolução n.o 710, de 25 de outubro de
2017, plenamente em vigor e obrigatória. Manutenção do
sobrestamento.
Recurso não provido.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de agravo de instrumento com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de liminar contra a r. decisão de fls. 20/26 que, em
ação declaratória de nulidade de autos de infração de
multas de trânsito c.c. pedido de tutela de urgência
proposta por LAVRITA ENGENHARIA DE SERVIÇOS ESPECIAIS
MECANIZADOS em face do MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, indeferiu
a tutela de urgência por entender que os decretos
editados não excederam a regulamentação definida pela lei
ordinária. Inconformada, insurge-se a agravante por meio
do presente agravo e alega (fls. 01/19) e sustenta que
seus veículos são enquadrados como de utilidade pública,
COLETA DE LIXO, razão pela qual entende ser passível de
anulação as multas de trânsito lavradas por infringência
às normas de circulação na ZMRC
Zona Máxima de
Restrição de Circulação aplicadas a caminhões nos termos
do art. 29, inciso VIII do CTB. Fundamenta seu pedido na
Lei Municipal no 13.478 de 30.12.2002 que disciplina
sobre a organização do Sistema de Limpeza Urbana do
Município de São Paulo e, acrescenta, que sem a obtenção
do licenciamento dos veículos o motorista responsável
pela condução não terá mais serventia e será demitido.
Assim porque pretende a suspensão das multas somente para
fins de licenciamento, mantendo os apontamentos das
infrações no prontuário do veículo. O recurso foi
devidamente recebido e indeferida a medida jurisdicional
pleiteada, dispensada contraminuta por estar em termos
para julgamento. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Deve ser mantida incólume a r.
decisão agravada.

2.
'Ab initio', consigne-se que o
julgamento do presente recurso restringe-se à verificação
da presença ou não dos requisitos ensejadores à concessão
de tutela provisória de urgência, na modalidade tutela
antecipada, nos termos do artigo 300, 'caput' do Código
de Processo Civil de 2015, que disciplina:
“Artigo 300 - A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
3.
A agravante pretende a suspensão da
exigibilidade das multas impostas por não indicação do
condutor (NIC) para que possa realizar o licenciamento e
permanência de circulação de seus veículos conforme se
observa pelos documentos de fls. 30/49 dos autos
principais. No entanto, para que seja concedida tutela
provisória de urgência deve ser analisado se o postulante
possui o direito que alega e que está sujeito à situação
de perigo e, neste aspecto, ressalte-se que não se exige
a certeza jurídica sobre o direito da agravante, mas deve
ter a aparência dele para que o magistrado a analise em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cognição sumária. Daí dizer que os requisitos para
concessão da tutela não estão presentes. Isso porque a
multa por não indicação de condutor é considerada uma
sanção administrativa por descumprimento da obrigação
inserta no § 7o do art. 257 do CTB, não se submetendo à
autuação do art. 280 ou à notificação e os prazos do art.
281 do CTB, nem tampouco deve ser sopesado o fato de a
empresa ser a responsável por alugar veículos para
empresa que prestou contrato com o Município para coleta
de lixo.
3.1.
E, neste aspecto é recente a decisão
da C.Turma Especial de Direito Público desta Corte acerca
do julgamento do IRDR no 13. Na hipótese dos autos a tese
foi julgada, porém não houve o trânsito em julgado.
Ressalte-se que os fundamentos do IRDR são os princípios
da
celeridade
(eficiência),
segurança
jurídica
(previsibilidade) e igualdade (uniformidade de decisões);
acrescente-se que a tese firmada em IRDR configura
questão decidida porquanto vincula o entendimento a todos
os processos em curso nesta e. Corte.
4.
Nem há que pretender a suspensão da
exigibilidade das multas porque a notificação da
autuação, no caso de multa 'NIC' não é mais exigida,
embora não transitado em julgado ainda, conforme
entendimento firmado pela Colenda Turma Especial da Seção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Público deste Tribunal, no Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema 13), cuja tese jurídica
firmou o entendimento de que fica dispensada a lavratura
de autuação e consequente notificação nos casos de multas
por não indicação de condutor quando o autuado é pessoa
jurídica.
Obviamente,
sendo
meras
sanções
administrativas, não necessitam de nova notificação:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. Multas de
trânsito. Pessoa jurídica. Não indicação do condutor do
veículo. Notificação das autuações. CTB, art. 257, §§ 7 e 8o,
e 280 e 281. 1. IRDR. Multas por não identificação do
condutor. A multa por não indicação do condutor (art. 257 §
8o da LF n° 9.503/97) não é uma multa de trânsito, mas uma
sanção administrativa acessória por descumprimento da
obrigação descrita no § 7o; não está sujeita à autuação
descrita no art. 280 nem à notificação e prazos do art. 281,
que cuidam do processamento da autuação aqui inexistente. A
dupla notificação implica em desmedido e desnecessário gravame
à sociedade; implica nas despesas inerentes à lavratura da
autuação, à expedição da notificação e controle do prazo, no
induzimento ao recurso administrativo em cada autuação de
trânsito (de que, note-se, a empresa já foi notificada) com o
custo administrativo decorrente e na delonga da imputação dos
pontos ao infrator, lembrando que a pontuação prescreve em
doze meses. Implica no descumprimento previsível do relevante
efeito prospectivo da autuação. Somente questões de maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relevo justificariam a desconsideração do § 8o do art. 257, em
uma interpretação extensiva e em homenagem a uma defesa que
de modo algum foi prejudicada. 2. IRDR. Tese. "Os art. 280 e
281 da LF no 9.503/97 de 23-9-1997 não se aplicam à sanção
pela não indicação de condutor prevista no art. 257 § 7o e
8o, assim dispensada a lavratura de autuação e consequente
notificação. Tal dispositivo e a Resolução CONTRAN no 710/17
não ofendem o direito de defesa". 3. IRDR. Recurso de origem.
Fixada a tese jurídica no sentido da desnecessidade da
lavratura de nova autuação e consequente notificação na sanção
pela não indicação de condutor, a ação é mesmo improcedente.
As multas foram corretamente aplicadas à autora e são válidas.
Incidente julgado. Tese jurídica fixada. Recurso de origem
desprovido.” (TJSP; Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas 2187472-23.2017.8.26.0000; Relator (a): Torres de
Carvalho; Órgão Julgador: Turma Especial - Publico; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 10/08/2018; Data de Registro:
05/09/2018)
Consigne-se: não estão suspensas as
leis que vigem na República. O Código de Trânsito
Brasileiro é valido e a matéria foi disciplinada pelo
CONTRAN através da Resolução n.o 710, de 25 de outubro
de 2017, plenamente em vigor e obrigatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5.
Destarte, ausentes os requisitos
legais tendentes à concessão da medida de urgência
almejada pela empresa agravante, a manutenção da r.
decisão agravada é medida que se impõe.
6.
Ante todo o exposto, pelo meu voto,
nego provimento ao recurso.

Oswaldo Luiz Palu
Relator